Tribunal: TJSP
Processo: 2142463-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora sobre faturamento. Possibilidade. Art. 866 do Código de Processo. Bens indicados pela executada que apresentam algum tipo de óbice à constrição judicial ou a sua conversão em dinheiro demanda tempo e dispêndio de recursos. Não há prova de que a supressão de tais importâncias inviabilizaria a continuidade da atividade empresarial da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora sobre faturamento. Possibilidade. Art. 866 do Código de Processo. Bens indicados pela executada que apresentam algum tipo de óbice à constrição judicial ou a sua conversão em dinheiro demanda tempo e dispêndio de recursos. Não há prova de que a supressão de tais importâncias inviabilizaria a continuidade da atividade empresarial da executada. O percentual de 20% do faturamento líquido da empresa é razoável e está de acordo com a jurisprudência do Tribunal.
Recurso desprovido.